Tribunal: STF
Processo: HC 202420
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE MEDIDA ANTERIOR. DUPLICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma não conheceu do Habeas Corpus nº 528.550/AM.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, ante a prática dos crimes do art. 33 (tráfico de drogas) e do art. 35 (associação para o tráfico), c/c o art. 40, inc. I (causa de aumento de pena alusiva à transnacionalidade), da Lei n. 11.343, de 2006.   



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal considerado o ingresso de policiais, sem mandado de busca e apreensão, no hotel onde hospedados os corréus. Ressaltam ter decorrido o flagrante de denúncia anônima. Apontam ilegalidade ante o acesso, por policiais, no momento da prisão, ao conteúdo dos aparelhos celulares dos corréus, sem autorização judicial.  



    5. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. Buscam, no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas.



    6. O eminente Min. Marco Aurélio, então Relator, em 04/06/2021, indeferiu o pedido de liminar, reiterando o que havia decidido no Habeas Corpus nº 193.418, com idêntico objeto ao presente.



    7. Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem.  



    É o relatório.



    Decido.



    8. Inicialmente, a questão suscitada neste habeas corpus não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do STJ, ao não conhecer o habeas corpus, ressaltou que “[n]o que se refere às diversas nulidades arguidas no writ impetrado na origem, verifica-se que não foram alvo de deliberação pelo Tribunal de origem no aresto impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.” (e-doc. 5, p. 6). 



    9. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria, portanto, dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Neste sentido já decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. A par desse aspecto, constata-se que este habeas corpus é mera reiteração do HC nº 193.418/AM e do RHC nº 178.573/AM, possuindo idênticos objetos. No primeiro, o Relator, o e. Min. Marco Aurélio, ao indeferir pedido liminar, apreciou a matéria de fundo, tendo a defesa, na sequência, apresentado pedido de desistência, homologado por Sua Excelência. No segundo, de relatoria do Min. Luiz Fux, a Primeira Turma desproveu agravo formalizado contra decisão de negativa de seguimento.



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão veiculada em impetração anterior, já examinada. Nessa linha: 



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.” 



    (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator